Tribunal: TJES
Processo: 0006440-10.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0006440-10.2020.8.08.0035.

APELANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S. A.

APELADA: DALVA DAS GRACAS GARCIA MERCADANTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO EM CASO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Samedil - Serviços de Atendimento Médico S. A. contra sentença que a condenou
ao custeio de tratamento de saúde prescrito para a apelada e
ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em razão de recusa de atendimento em caso de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia
consiste
em: (
I
) verificar a validade da citação realizada por meios eletrônicos e a aplicação
dos efeitos da
revelia; (
II
) determinar a aplicabilidade
ou não
do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (
III
) analisar a legalidade da recusa de atendimento durante o período de carência em situação de urgência; e (
IV
) revisar o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A citação por meio eletrônico foi considerada válida, uma vez que a apelante teve ciência inequívoca da ação, conforme certidão da Oficial de Justiça e precedentes do STJ sobre a matéria.

4.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde, conforme entendimento do STJ (Súmula 608/STJ).

5.
É considerada abusiva a recusa de atendimento em caso de urgência durante o período de carência, sendo devida a indenização por danos morais pela recusa indevida.

6.
O valor da indenização por danos morais foi considerado excessivo e, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7
. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
: 1. A citação realizada por meio eletrônico é válida quando há ciência inequívoca da parte citada. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. 3. A recusa de atendimento em casos de urgência durante o período de carência caracteriza prática abusiva, sendo devida a reparação por danos morais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 238 e art. 344; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.030.887/PA; STJ, REsp n. 2.098.930/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN; STJ, AgInt no REsp n. 2.047.726/SP.

V
istos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006440-10.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELADO: DALVA DAS GRACAS GARCIA MERCADANTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006440-10.2020.8.08.0035.

APELANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S. A.

APELADA: DALVA DAS GRACAS GARCIA MERCADANTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO EM CASO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Samedil - Serviços de Atendimento Médico S. A. contra sentença que a condenou
ao custeio de tratamento de saúde prescrito para a apelada e
ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, em razão de recusa de atendimento em caso de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia
consiste
em: (
I
) verificar a validade da citação realizada por meios eletrônicos e a aplicação
dos efeitos da
revelia; (
II
) determinar a aplicabilidade
ou não
do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (
III
) analisar a legalidade da recusa de atendimento durante o período de carência em situação de urgência; e (
IV
) revisar o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A citação por meio eletrônico foi considerada válida, uma vez que a apelante teve ciência inequívoca da ação, conforme certidão da Oficial de Justiça e precedentes do STJ sobre a matéria.

4.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde, conforme entendimento do STJ (Súmula 608/STJ).

5.
É considerada abusiva a recusa de atendimento em caso de urgência durante o período de carência, sendo devida a indenização por danos morais pela recusa indevida.

6.
O valor da indenização por danos morais foi considerado excessivo e, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7
. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
: 1. A citação realizada por meio eletrônico é válida quando há ciência inequívoca da parte citada. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde. 3. A recusa de atendimento em casos de urgência durante o período de carência caracteriza prática abusiva, sendo devida a reparação por danos morais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 238 e art. 344; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.030.887/PA; STJ, REsp n. 2.098.930/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN; STJ, AgInt no REsp n. 2.047.726/SP.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006440-10.2020.8.08.0035.

APELANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S. A.

APELADA: DALVA DAS GRACAS GARCIA MERCADANTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Samedil – Serviços de Atendimento Médico S.A.
em face da respeitável sentença
de fls. 69-71,
integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 88,
proferida pelo
ilustre
Juiz
de Direito da
Segunda
Vara Cível d
e Vila Velha -
Comarca
da Capital nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais”
proposta contra ela por
Dalva das Graças Garcia Mercadante
,
que
confirmou “a medida liminar” (que determinou a cobertura por ela, apelante, “do exame de Ressonância (RNM), bem como a internação da requerente em caráter de urgência, seguindo solicitação médica para realização de exame e internação”) e
a
condenou “ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do evento danoso até a data da citação e, a partir daí, apenas juros de mora pela taxa Selic, vedando-se acumulação com correção monetária”, bem como ao “pagamento de custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Alegou a
apelante, em síntese, que: 1) “cumpre informar que a aplicação de revelia ao caso concreto é em verdade desarrazoada, eis que não foi realizada intimação para que a parte Recorrente apresentasse contestação”; 2) o C
ódigo de Defesa do Consumidor só é aplicável subsidiariamente ao caso;
3) “Conforme previsão contratual, há fixação do período de carência para internações hospitalares e procedimentos de alta complexidade em 180 (cento e oitenta) dias, ressalvados os casos de atendimento de urgência e emergência no prazo de 24 horas para acidente pessoal”; 4) não são devidos danos morais;
e 5)
o valor fixado é exorbitante.

Requereu “que seja o presente recurso RECEBIDO e TOTALMENTE PROVIDO, para anular a r. sentença proferida, ante a constatação de error in procedendo”
ou “
caso eventualmente o pedido de anulação não seja admitido por essa C. Câmara julgadora,
[...]
pugna pela total reforma da sentença, afastando integralmente a condenação”
ou “na remota hipótese de desprovimento do pedido de reforma com relação à indenização por danos morais, que esse E. Tribunal reduza a quantia fixada pelo juízo a quo com observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

O C
ódigo de Processo Civil
prevê que “Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”
(
art. 238
) e que
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
(
art. 344
)
.

No caso,
está mencionado na certidão de fls. 53, lavrada p
or
Oficiala de Justiça: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao endereço indicado, e ai sendo intimei/citei SAMEDIL SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO SA, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL MAELY GUILHIERIME BOTELHO COELHO FILHO, através do WhatsApp e por meio do email juridico@medsenior.com.br. Certifico ainda que, após proceder a citação/intimação, a Samedil, por seu representante lega
l
, solicitou o envio dos arquivos/documentos através do e-mail retro mencionado, o que foi prontamente atendido. Certifico mais, mesmo notificando a empresa citada/intimada para responder ao e-mail enviado, não obtive resposta, porém, observei que o seu representante legal ficou on line por um período no momento em que recebeu os arquivos enviados por WhatsApp”.

Destarte, não constato
nulidade,
porque reconheço que
a apelante
tomou
ciência da propositura da demanda e d
o ônus de apresentar resposta. Por sinal,
nos embargos de declaração opostos p
or ela
foi mencionado que “No dia 15.04.2020 a Requerida recebeu decisão-mandado proferida no plantão judicial no dia 14.04.2020” (fl. 75).

O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens Whats
a
pp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu” (REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
24-10-2023,
data da publicação/fonte:
DJe de 7-11-2023).

A alegação da apelante de que o Código de Defesa do Consumidor
só é aplicável
subsidiariamente
ao caso não merece prosperar
. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (súmula 608/STJ)” (REsp n. 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data to julgamento:
20-8-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 22-8-
2
024).

Também não
merecem acolhimento
os argumentos de que
“Conforme previsão contratual, há fixação do período de carência para internações hospitalares e procedimentos de alta complexidade em 180 (cento e oitenta) dias, ressalvados os casos de atendimento de urgência e emergência no prazo de 24 horas para acidente pessoal”
e de que
não
é devida indenização por
danos morais.

Conforme
orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “
É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou de emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ”,
restando esclarecido que “
Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou de emergência, é cabível a indenização por danos morais” (AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
data do julgamento:
14-10-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 16-10-2024).

Contudo, o
valor da indenização fixado na respeitável sentença não guarda relação com os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais). Isso porque as consequências do ato ilícito perpetrado pela ré não foram sobremaneira gravosas.

A propósito da matéria,
já foi assentado que “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ante o reconhecimento de que houve a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já abalado e com a saúde debilitada. 8. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais para cada autor), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico. Súmula nº 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.047.726/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento:
8-4-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 11-4-2024).

P
osto isso,
dou parcial
provimento
a
o
recurso

para reduzir o valor da indenização pelos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.